Tribunal: TJBA
Processo: 8029830-83.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8029830-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2) ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONVÊNIO ESTADUAL PARA FESTAS JUNINAS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR E DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Município de Boa Vista do Tupim em face do Estado da Bahia e da SUFOTUR – Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, objetivando sua inclusão em convênio de cooperação técnica e financeira para realização dos festejos juninos de 2025, sem a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a SUFOTUR possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto da ação, diante da não habilitação do Município no certame e da realização das festividades pretendidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A SUFOTUR, por se tratar de órgão integrante da administração direta do Estado da Bahia, não possui personalidade jurídica própria, o que afasta sua legitimidade para figurar como parte no processo. A perda superveniente do objeto configura-se diante da realização das festividades juninas de 2025 e da não inscrição do Município de Boa Vista do Tupim no prazo estabelecido no edital, tornando-se desnecessária a prestação jurisdicional pleiteada. O interesse processual deixa de existir quando o provimento jurisdicional não mais atende à utilidade da pretensão deduzida, o que atrai a incidência do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. Órgão despersonalizado da administração direta não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. A superveniência de fatos que tornam inútil a prestação jurisdicional enseja a extinção do processo por ausência de interesse processual. 3. A habilitação em convênio público depende da observância dos critérios do edital, inclusive quanto à regularidade fiscal e aos prazos estabelecidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 8º, e 485, VI. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível nº 8029830-83.2025.8.05.0000, em que é Requerente o MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM/BA e Requeridos o ESTADO DA BAHIA e a SUFOTUR - SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e acolher, também, a preliminar de PERDA DO OBJETO, a fim de DECLARAR EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos das razões dispostas no voto.